Tribunal: TJMT
Processo: 0007897-64.2012.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007897-64.2012.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 570.532.351-49 (EMBARGANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATILDE DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 080.843.001-72 (EMBARGADO), JOSE GABRIEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 842.815.531-34 (ADVOGADO), ODILSON DE OLIVEIRA CEBALHO - CPF: 486.963.071-00 (EMBARGADO), ODINEI DE OLIVEIRA CEBALHO - CPF: 880.559.301-04 (EMBARGADO), RONEY DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 848.566.709-30 (EMBARGADO), MANOEL GERMANO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ODILSON DE OLIVEIRA CEBALHO - CPF: 486.963.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ODINEI DE OLIVEIRA CEBALHO - CPF: 880.559.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 848.566.709-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL GERMANO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTINO DE PAULA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ LUÍS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0007897-64.2012.8.11.0006

EMBARGANTE:
ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

MATILDE DE OLIVEIRA MAGALHÃES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id 137238683) opostos por
ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 136107672), que, a unanimidade, desproveu
o recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, e manteve integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos postos em ação declaratória de usucapião extraordinário.

Em suas razões recursais (Id 137238683), a embargante, após transcrever o histórico fático processual, arguiu omissão no
decisum
recorrido em relação
“ao cumprimento dos requisitos do artigo 1.238 do Código Civil”
(sic).

Requer, assim, o provimento do presente recurso, para afastar a omissão apontada,
“
sendo julgado procedente o pedido inicial da autora/recorrente, para que seja declarada proprietária do imóvel descrito nos autos, com o respectivo mandado de inscrição do título no registro de imóveis”
(sic)
sem prejuízo de prequestionar a matéria.

Em contrarrazões (Id 138882652), a embargada (Matilde) requer a improcedência dos declaratórios,
“visto que o Acórdão proferido está totalmente claro”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício de omissão no acórdão (Id 136107673), assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL –
REQUISITOS LEGAIS

NÃO COMPROVADOS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do que dispõe o art. 1.238 do Código Civil, o reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse
ad usucapionem
, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com
animus domini
.

Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se a autora da ação não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.

Sentença mantida.”

Consoante relatado, a embargante aduz ocorrência de omissão no
decisum
recorrido
quanto à ausência de
cumprimento dos requisitos do artigo 1.238 do Código Civil.

Entretanto, não bastasse o teor ementado, ao cotejo do voto condutor do r. acórdão recorrido (Id 128794175), verifica-se que a matéria indicada pela embargante foi objeto de regular apreciação.

A aferição entre os fundamentos aplicados na sentença proferida pela magistrada singular e o conteúdo do recurso de apelação, foram regularmente apreciados no acórdão recorrido, consoante trechos a seguir transcrito:

“(...) Percebe-se desde logo, o caso em tela envolve não somente o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinário, assim como, resvala o direito sucessório.

Isso porque, q
uando uma pessoa vem a falecer o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da Saisine, segundo o qual os bens por ela deixados serão transmitidos imediatamente aos seus herdeiros, ou seja, ocorrendo o falecimento tem-se a abertura da sucessão, porém, será no inventário que o patrimônio deixado será definido e quem são efetivamente os seus herdeiros.

Assim, a
berta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários conforme preconiza o art. 1.784 do Código Civil.

A partir dessa transmissão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio, como disposto no art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil.

O condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, mesmo no caso de imóvel objeto de herança, é possível a um dos herdeiros pleitear a usucapião, desde que observados os requisitos para a configuração extraordinária previstos no artigo 1.238 do Código Civil de 2002, ou seja, o prazo de 15 (quinze) anos cumulado com a posse exclusiva, ininterrupta e sem oposição dos demais proprietários ou de terceiros.

Sob essa ótica, observa-se no caso concreto que não comprovados suficientemente o preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião extraordinário na forma postulada pela autora da ação, ora apelante.

Não obstante a demonstração de que a apelante residia no imóvel durante vários anos, residir com os avós não é o mesmo que exercer a posse, sendo incontroverso nos autos que o bem pertencia ao Sr. Manoel (avô da apelante) e com o falecimento deste no ano 2000, o bem foi transmitido para sua esposa/viúva permanecendo até seu falecimento no ano 2006.

Desse modo, somente a partir do ano de 2006 a apelante teria migrado para a condição de possuidora do imóvel, iniciando o período para a contagem da prescrição aquisitiva.

Contudo, a ação declaratória de usucapião foi ajuizada em agosto/2012, sendo que em junho/2014 a apelada (Matilde) na qualidade de filha e legítima herdeira dos falecidos proprietários do imóvel (Manoel e Felismina) formalizou sua oposição.

Constatado assim, não se consumou o prazo da prescrição aquisitiva, tampouco incorreu a ausência de oposição, requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil.

Há que se observar ainda, ao diligenciar no endereço do imóvel a fim de intimar a autora da ação (apelante) acerca da audiência de instrução, isso em agosto/2019, o Sr. Oficial de Justiça certificou que o imóvel se encontrava desocupado”.

No Acórdão recorrido verifica-se a apreciação e transcrição das provas orais e documentais produzidas na origem, o que levou a conclusão de que “
... não há como alicerçar o pleito para declaração da usucapião extraordinário de imóvel urbano, quando não está comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 1.238 do Código Civil”.

Portanto, diferentemente do alegado pela embargante, absolutamente não existe omissão no v. acórdão recorrido, pois, de forma suficiente e fundamentada, apreciou especificamente a matéria (art. 1238 do Código Civil), posta por ocasião do julgamento de recurso de apelação.

Logo, o que se evidencia é a pretensão da embargante em rediscutir os fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que denota reexame da matéria, modalidade que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(1016713-55.2020.8.11. 0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda,
o inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O julgado combatido é claro quanto às razões que levaram ao desprovimento do recurso apelatório, não restando evidenciada omissão no acórdão prolatado.

Quanto ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ - REsp 1541802).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
.”
(0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Diante da absoluta omissão vislumbrada,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA.

Por fim, advirto a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022